Tribunal: TJPA
Processo: 0004070-77.2019.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004070-77.2019.8.14.0083

APELANTE: MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA, DIEGO MAIA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. APELANTES
MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA
. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPROVIDO.
Presença de Laudo Toxicológico definitivo confirmando de tratar o material apreendido,
que somado aos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, confirmam autoria de materialidade delitiva
.
Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão. Condenação mantida. APELANTE
MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL. Incabível alegação de que a apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos. A tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a quantidade da droga e a forma como estava acondicionada, prontas e embaladas para a venda, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Condenação mantida.

APELANTE
MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA E DIEGO MAIA DE OLIVEIRA
. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento. H
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo
Condenação mantida. REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. APELANTE
DIEGO MAIA DE OLIVEIRA
. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA.
NÃO CONFIGURADO. A
pelante possui registro de antecedentes criminais e se dedica a atividades criminosas,
não fazendo
jus
ao benefício da diminuição da pena do artigo 33, §4º da Lei de drogas. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que condenou
Maria Raimunda Magno da Silva
e
Diego Maia de Oliveira
, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime semiaberto e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; e 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, pela prática do delito tipificado de art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n° 11.343/06

De acordo com a denúncia na data de 30/06/2019, por volta de 00h, a guarnição da Polícia Militar, composta pelo CB Joilson Magno de Sousa, SD Dimitri e SD Cleison Furtado, recebeu denúncia anônima, via celular, informando que os apelantes estavam comercializando droga na localidade do Jardim do Edem, Bairro Cafezal. Assim sendo, os policiais foram até o local informado. Após 30min a guarnição avistou o nacional Derivaldo Brito de Jesus Junior, qual relatou que estava indo comprar droga na casa de Teca e Diego, ora apelantes.

Em seguida, os policiais foram até a residência dos acusados, ocasião em que foram encontradas 20 (vinte) porções, enroladas em papel alumínio, de substância conhecida popularmente como maconha, uma pedra de tamanho médio de substância vulgarmente conhecida como crack, a quantia de R$59,75 (cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e 3 (três) rolos de papel fino, que seriam utilizados para embalar a droga.

Os acusados foram conduzidos à delegacia e a apelante Maria Raimunda Magno da Silva foi revistada pela Sra. Sonia Paixão dos Santos e foi encontrado, na região de sua vagina,0 6 (seis) pedras de substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha.

A denúncia foi recebida em 31/10/2019, o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença, condenando os apelantes nos termos apontados acima.

Em razões recursais a defesa de Maria Raimunda Magno da Silva

pugna por sua absolvição quanto crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da atipicidade da conduta ou pela falta de prova, já que inexistente a comprovação da conduta “venda”, pugnando, subsidiariamente, pela a desclassificação do delito previsto no art. 33 para o tipo do art. 28 da Lei 11.343/06, já que a apelante confessa o uso de droga só para consumo próprio. Requer, ainda, a absolvição da apelante em relação a condenação ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/06 pela atipicidade da conduta ou pela falta de prova, não sendo preenchidos os requisitos específicos da associação.

No que concerne ao apelante Diego Maia de Oliveira, em suas razões recursais requer absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Requer, alternativamente, o redimensionamento da pena ante o reconhecimento a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da lei 11.343/06.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento de ambos os recursos de apelação, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procuradora de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

APELAÇÃO DE MARIA RAIMUNDA MAGNO DA SILVA:

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante diante da insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), requerendo, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de consumo pessoal (art. 28), todos previsto na Lei 11.343/06.

Extrai-se dos autos que no dia 30/06/2019, por volta da meia noite, uma guarnição da Polícia Militar, composta pelo CB Joilson Magno de Sousa, SD Dimitri e SD Cleison Furtado, recebeu denúncia anônima, via celular, informando que os denunciados estavam comercializando droga na localidade do Jardim do Edem, Bairro do Cafezal, momento em que os policiais se dirigiram até o local informado, sendo que, após 30 minutos, a guarnição avistou o nacional Derivaldo Brito de Jesus Júnior, o qual relatou que estava indo comprar droga na casa de Teca e Diego, ora apelantes.

Ato contínuo, os policiais foram até a residência dos acusados, ocasião em que foram encontradas 20 (vinte) porções, enroladas em papel alumínio, de substância conhecida como “crack”, a quantia de R$ 59,75 (cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e 03 (três) rolos de papel fino, que seriam utilizados para embalar a droga.

Os acusados foram conduzidos à Delegacia de Polícia, momento em que a apelante Maria Raimunda foi revistada pela Sra. Sônia Paixão dos Santos e foi encontrada, na região de sua vagina (seis) pedras de substância entorpecente conhecida como “oxi” e 05 (cinco) envelopes de substância entorpecente conhecida como “maconha”.

Destaco que a materialidade resta configurada através do
Auto de Apresentação e Apreensão (ID 4733196) descrevendo o material encontrado na residência dos apelantes: uma porção grande da substância conhecida vulgarmente por "maconha"; 20 (vinte) porções de maconha enroladas em papel alumínio, pronta para a venda, uma pedra tamanho médio de substância conhecida vulgarmente como "crack", a quantia de R$ 59,75 (cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e 3 (três) rolos de papel fino, que seriam utilizados para enrolar a droga.

Para corroborar a materialidade delitiva, aponto o Laudo Toxicológico Definitivo n° 2019.01.004049-QUI (ID 4733201 - Pág. 18/20), que atestou que a substância apreendida se trata do entorpecente popularmente conhecida como maconha.

No que concerne à autoria delitiva, aponto os seguintes depoimentos, colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos seguintes termos:

Testemunha SONIA PAIXÃO DOS SANTOS:

“que estava na sua casa quando foi requisitada para fazer uma revista, ao chegar na Delegacia viu a moça, entrou numa sala, revistou ela e encontrou algumas drogas nas partes íntimas dela e no bolso da bermuda dela, mas não lembra quanto foi encontrado de droga, acha que eram 5 na vagina e 3 ou 5 no bolso. Na hora da revista, foi pedido que a moça tirasse a roupa e se abaixasse, foi então que as drogas foram caindo da vagina dela. Depois disso, pediu para ela vestir a roupa e apresentou para o sargento que estava na porta esperando saírem. Nunca fez uma revista antes. A moça se recusou a tirar a roupa, mas depois aceitou. A moça mora perto da sua casa. Escutou boatos que lá era boca de fumo. Tem recordação que ela já foi presa e o esposo dela também, por conta de droga. Reconhece a moça e as drogas nas fotos dos autos. Quando chegou na Delegacia, DIEGO e MARIA estavam juntos na Delegacia”.

Testemunha policial JOILSON MAGNO DE SOUSA:

“que houve uma ligação, via interativo, informando que na casa da Sra. TECA, ela e o cidadão DIEGO estavam comercializando entorpecentes na residência. Saíram para averiguar, ficaram observando a movimentação, quando viram um casal, na hora que ele pediu os policiais fizeram a abordagem, entraram na casa e foi encontrado o material entorpecente. Os acusados foram presos dentro de casa. Não lembra a quantidade exatamente, mas que era uma quantidade significante. A mulher não foi revistada na hora, pois só haviam policiais homens, contudo, na delegacia, foi requisitada uma mulher para fazer a revista e foi encontrado droga com ela, tudo partido e pronto para o comércio. Não sabe por que a mulher estava com as drogas dentro das partes íntimas. Acrescenta que já vinha monitorando DIEGO e a TECA referente a venda de entorpecente no local, já tinham feito campana antes, mas, infelizmente foram avistados, DIEGO e TECA até fizeram graça dizendo que sabiam que estavam sendo monitorados. Sempre via movimentação na casa, DIEGO e TECA são conhecidos. De vez em quando chegava denúncia de que estavam comercializando na área dela. O cidadão pego confessou que iria comprar drogas”

Testemunha policial CLEISON CARDOSO FURTADO:

“que no dia que ocorreu, foi através de denúncia anônima, ao chegar no local, montaram campana, para saber se realmente procedia a denúncia, que lá era ponto de tráfico de drogas, após 30min, constaram que um indivíduo (DERIVALDO BRITO DE JESUS JUNIOR) e outra menina pararam na frente da residência, sendo que podiam ouvir o que falavam, então, ele, supostamente foi comprar droga, o que ele confirmou na Delegacia. O rapaz foi comprar droga e pediu para ela, como a residência era de alto e baixo, a droga era jogada de cima e o dinheiro jogado para cima, não ficavam próximos. Fizeram a abordagem e pegaram ela e ele, assim como as drogas, quantia em dinheiro trocado, uns pedaços de plástico para enrolar a droga e papel filme. Na Delegacia foi feito a revista na MARIA RAIMUNDA, por uma mulher, pois antes não tinham mulher para revistá-la, sendo que foi encontrado uma porção de droga com ela (MARIA), ficou sabendo que estava escondida nas partes intimas. Foi a primeira vez que atuou em face dos denunciados. Lembra que foi pego uma pedra grande e outra quantidade já estava batida, eram petecas pequenas, mas não lembra a quantidade. A senhora do acusado estava consumindo droga na hora, dava para ver, mas não saber afirmar quanto ao acusado”

Ambos os apelantes asseveraram em seus depoimentos judiciais que foi apreendida pouca droga e que a mesma seria para consumo, tendo os policiais agido de maneira exacerbada na abordagem.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição da apelante
Maria Raimunda Magno da Silva por insuficiência probatória
, pois mesmo não tendo sido flagrada comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Por outro lado,
a tese de desclassificação para consumo requerida
por pela defesa, não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada, dívida em vinte papelotes confeccionados em sacos plásticos, bem como, outros cinco encontrados na vagina da ré, além de três papelotes em um dos bolsos de sua roupa, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização. Ademais, a defesa do mesmo não junta aos autos qualquer prova de que este é dependente químico.

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pela apelante
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre os apelantes demonstrando que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa, como marido e mulher, residindo sob o mesmo teto, praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a pratica do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os acusados, a condenação é medida que se impõe.
Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. [...] 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, tendo a Corte estadual apontado a existência de elementos concretos que efetivamente demonstram a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual o paciente era integrante, mostra-se inviável a sua absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, como pretendido. 4. [...] 5. Habeas corpus não conhecido.

STJ - HC 235871 RJ – 6ª Turma – Min. Rogério Cruz – 20/05/2014.

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona
:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes bem assim, a associação para o tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

APELAÇÃO DE DIEGO MAIA DE OLIVEIRA
:

A defesa do apelante, pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo, alternativamente, o redimensionamento da pena ante o reconhecimento a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da lei 11.343/06. Adianto que não merece guarida.

Primeiramente, quanto a suposta absolvição por insuficiência de provas, restou amplamente apurado no bojo da instrução processual, a presença de provas de autoria e materialidade delitiva, consubstancias tanto no Laudo Toxicológico definitivo, como nos depoimentos prestados pelas testemunhas perante o Juízo, cujo teor foi transcrito acima na integralidade.

Conforme referido ao norte, resta inviável a absolvição o apelante
Diego Maia Oliveira por insuficiência probatória
, pois ainda que não tendo sido flagrado comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos confirmam o cometimento do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente), por se tratar de
crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro.

Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão das drogas são revestidos de credibilidade conforme entendimento pacífico dos Tribunais, que somado aos demais elementos do contexto probatório, justificam a condenação pelo crime em comento.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, sendo os depoimentos destes coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório, merecendo credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes bem assim, a associação para o tráfico, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06
, não prospera, eis que só pode ser cabível, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, nos seguintes termos:

“Inaplicável, no caso concreto, a causa de diminuição de pena prevista pelo § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, na medida em que, as certidões de antecedentes (f. 222/223) dão conta de outros registros criminais. Ora, ainda que a lei não falasse em condenação, mas que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que parece estar ocorrendo no caso em tela, diante da quantidade de procedimentos criminais instaurados contra o acusado.”

Assim, resta justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, pois o mesmo era contumaz na prática delitiva, eis que responde a outros processos por crimes diversos, conforme faz prova a Certidão de Antecedentes Criminais, inibindo assim a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos.
III.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral a ambos os recursos de apelação, mantendo in totum a sentença vergastada

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/12/2021